Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD. PATRIMÔNIO TRANSFERIDO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ISENÇÃO DEVIDA. LEI DISTRITAL No 6.466/2019 C/C INSTRUÇÃO NORMATIVA No 22/2022 DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SUREC. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser mantida, em sede de remessa necessária, a sentença que concede a segurança, confirmando decisão concedida liminarmente, para deferir a pleiteada isenção do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD sobre patrimônio cujo valor é inferior ao previsto no art. 6o, V e § 5o, I, da Lei no 6.466/2019 c/c o art. 28, inciso I, da Instrução Normativa 22/22 da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal - SUREC

2. Remessa necessária cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.